Tribunal: TJES
Processo: 0021800-09.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021800-09.2006.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DALMIR ANTONIO FAGUNDES
APELADO: YASUDA SEGUROS S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021800-09.2006.8.08.0024.

APELANTE: DALMIR ANTÔNIO FAGUNDES.

APELADA: YASUDA SEGUROS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DALMIR ANTÔNIO FAGUNDES
em face da r. sentença de fls. 285-90, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 309 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que acolheu os embargos à execução opostos por
YASUDA SEGUROS S.A.
para “reconhecer a inexistência de título executivo da execução em apenso (nº 024.06.011057-4)”.

Nas razões recursais (fls. 312-332) sustentou a apelante, em síntese, (i) contratou um seguro de vida em grupo, tendo como uma das coberturas a invalidez por doença; (ii) o seguro em discussão é um título executivo extrajudicial de acordo com a legislação vigente na época do ajuizamento da ação que ocorreu em 03/05/2006; (iii) a apólice do seguro de vida em grupo abrangia as seguintes coberturas: morte por qualquer causa, indenização especial por acidente (IEA), invalidez por acidente (IPA) e invalidez por doença (IPD); (iv) a hipótese dos autos não é de seguro de acidentes pessoais, mas sim de seguro de vida que contemplava, à época a cobertura de incapacidade decorrente de doença.

Com base nesses argumentos requer o provimento do recurso com o reconhecimento da executividade do certificado do seguro de vida acostado aos autos e a inversão do ônus de sucumbência, condenando a recorrida em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído aos embargos à execução.

Contrarrazões apresentadas às fls. 338-45.

É o relatório.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021800-09.2006.8.08.0024.

APELANTE: DALMIR ANTÔNIO FAGUNDES.

APELADA: YASUDA SEGUROS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DALMIR ANTÔNIO FAGUNDES
em face da r. sentença de fls. 285-90, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 309 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que acolheu os embargos à execução opostos por
YASUDA SEGUROS S.A.
para “reconhecer a inexistência de título executivo da execução em apenso (nº 024.06.011057-4)”.

Nas razões recursais (fls. 312-332) sustentou a apelante, em síntese, que: (i) contratou um seguro de vida em grupo, tendo como uma das coberturas a invalidez por doença; (ii) o seguro em discussão é um título executivo extrajudicial de acordo com a legislação vigente na época do ajuizamento da ação que ocorreu em 03/05/2006; (iii) a apólice do seguro de vida em grupo abrangia as seguintes coberturas: morte por qualquer causa, indenização especial por acidente (IEA), invalidez por acidente (IPA) e invalidez por doença (IPD); (iv) a hipótese dos autos não é de seguro de acidentes pessoais, mas sim de seguro de vida que contemplava, à época a cobertura de incapacidade decorrente de doença.

Pois bem.

De início verifico que a ação de execução foi proposta em 02/05/2006, sob a vigência do CPC/73, que em seu art. 585, inciso III, com redação dada pela Lei n. 5.925/73, considerava o contrato de seguro de vida como título executivo extrajudicial, veja-se:

Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais: [...] III - os contratos garantidos por hipoteca, penhor, anticrese e caução, bem como os de seguro de vida e de acidentes pessoais de que resulte morte ou incapacidade.

Desta forma, na hipótese dos autos, é possível verificar, conforme o certificado individual de fls. 10 e o manual do segurado (fls. 13-26) que, trata-se de contrato de seguro de vida coletivo com início da cobertura em 08/10/2004 e, que constam as hipóteses de cobertura e o prêmio, bem como a identificação do nome do segurado. Desta forma, à luz do CPC/73 que vigia à época, bem como com o intuito de resguardar a segurança jurídica é de se considerar o contrato como título executivo extrajudicial.

Por sinal, é esse o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO CONTRATUAL ENTRE IFPD E ILPD. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47, DO CDC. INVALIDEZ. VINCULAÇÃO COM O LAUDO DO INSS. INEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
O art. 585, inciso III do CPC/73, vigente à época da propositura da ação, atribuía força executiva ao contrato de seguro de vida. Há liquidez do título executivo extrajudicial se o contrato de seguro foi devidamente comprovado pela apólice ou bilhete do seguro, nos termos dos arts. 758 e 760 caput, do Código Civil, a qual contém a discriminação da vigência do contrato, do prêmio devido e do nome do segurado.
As cláusulas do contrato de seguro devem ser interpretadas de forma mais favorável ao segurado, como preceitua o art. 47 da Lei nº. 8.078/90 objetivando reequilibrar a relação jurídica advinda do pacto de adesão, cujas cláusulas tenham sido estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de serviços, sem que o aderente tenha possibilidade de modificar ou discutir substancialmente o seu conteúdo. A aplicação do art. 47 do CDC se faz necessária, especialmente, devido a utilização do termo genérico de cobertura por Invalidez Permanente por Doença. IPD, mesmo após sua extinção pela Circular SUSEP nº 302/2005, em 19 de setembro de 2005, a qual foi substituída por dois novos conceitos: A Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença. ILPD e a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença. IFPD. A concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, por si só, não gera responsabilidade automática quanto à cobertura securitária, sendo necessária a realização de laudo médico que utiliza critérios próprios. No que se refere à correção monetária, é aplicável a Súmula nº 632 do STJ segundo a qual nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. Os juros de mora, devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. (TJMG; APCV 3887540-52.2007.8.13.0702; Uberlândia; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 13/08/2020; DJEMG 25/08/2020). (grifei).

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ACIDENTE QUE ACARRETOU A DEBILIDADE PERMANENTE DO EXEQUENTE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO INTERPOSTA EM 2005, OU SEJA, ANTES DA
LEI N. 11.382
/06, QUE ALTEROU O
ART. 585, III, DO CPC/
73
. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença, exarada em sede de ação de execução, que julgou extinto sem resolução de mérito o feito, com fundamento no
art. 267, VI do CPC/
73
, decretando a nulidade da execução, por entender que a ação não apresentava os requisitos indispensáveis para caracterizar sua exigibilidade e por necessitar de dilação probatória. 2
. Em seu recurso de apelação, o autor sustenta que a ação de execução é válida, tendo em vista que apresentou o contrato de seguro acompanhado de laudo médico e atestado, configurando assim o título executivo extrajudicial. 3. Destaca-se que a presente execução fora interposta em 2005 e que, de acordo com a legislação vigente à época, no
art. 585, inciso III, do CPC/
73
, os seguros de vida e de acidentes pessoais eram considerados títulos executivos extrajudiciais, não havendo necessidade de dilação probatória.

4. Através da documentação acostada pelo exequente, às fls. 11-42, observa-se que o título executivo fora devidamente apresentado através do contrato de seguro e os laudos que descrevem a debilidade permanente em decorrência de acidente, havendo, portanto, comprovada a certeza, a liquidez e a exigibilidade
. 5. Diferente do que apontado pelo magistrado
a quo

não há qualquer dúvida quanto ao fato que acarretou a considerável diminuição auditiva do segurado, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada com consequente retorno dos autos à origem para regular processamento da ação executiva. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJCE; APL 0081739-77.2005.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; DJCE 24/06/2020; Pág. 133). (grifei)

SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PREVISÃO EM LEI - ARTROSE EROSIVA DE MÃOS E DISTÚRBIO PSÍQUICO - INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE POR DOENÇA - CONSTATAÇÃO PELO PERITO JUDICIAL - EXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA -
O contrato de seguro é título executivo extrajudicial, conforme previsão legal - Concluindo o d. perito do juízo pela incapacidade total e permanente da autora para o trabalho, em virtude de, entre outras moléstias, artrose erosiva das mãos e distúrbio psíquico, e verificada nos autos a existência de cláusula adicional de cobertura por invalidez total e permanente por doença, de rigor é o deferimento do pleito indenizatório
– Apelo improvido. (TJSP; Apelação Cível 0005687-72.2008.8.26.0132; Relator (a): José Malerbi; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva – 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2012; Data de Registro: 25/04/2012). grifei

Posto isso, dou
provimento
ao recurso, anulo a r. sentença e determino o consequente retorno dos autos à origem para regular processamento da ação

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIGÊNCIA DO CPC/73. RECURSO PROVIDO.

1.
-
A ação de execução foi proposta em 02/05/2006, sob a vigência do CPC/73, que em seu art. 585, inciso III, com redação dada pela Lei n. 5.925/73, considerava o contrato de seguro de vida como título executivo extrajudicial.

2.
-
Conforme documentos acostados aos autos (certificado individual e manual do segurado) é possível verificar que trata-se de contrato de seguro de vida coletivo.

3. - Recurso provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.